Tribunal: TJBA
Processo: 8034495-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034495-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): EZIO PEDRO FULAN (OAB:BA1089-S), FABIO DE SOUZA GONCALVES (OAB:BA20386-S), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB:BA1082-S), MATHEUS MEDAUAR SILVA (OAB:BA37113-A) APELADO: RM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME e outros (3) Advogado(s): RODRIGO GONCALVES DA CRUZ (OAB:MG99293-A), MATHEUS MEDAUAR SILVA (OAB:BA37113-A), ANDRE ZALCMAN (OAB:SP254698-A), EZIO PEDRO FULAN (OAB:BA1089-S), FABIO DE SOUZA GONCALVES (OAB:BA20386-S), JULIANA MAGGI LIMA (OAB:SP296816-A), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB:BA1082-S), ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA (OAB:SP115738-A), VITOR HUGO JACOB COVOLATO (OAB:SP422358) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS DE IPTU NÃO INFORMADOS NO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE FIDUCIÁRIO. ART. 130, DO CTN. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OMISSÃO RELEVANTE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA OU DA PESSOA FÍSICA. MERO DISSABOR. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por banco réu e autores contra sentença que, em ação ordinária cumulada com reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento da diferença de IPTU não informada no edital de leilão, afastando os pedidos de lucros cessantes, danos morais e multa contratual, reconhecendo a ilegitimidade do leiloeiro e fixando sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na responsabilidade do alienante fiduciário pelo pagamento da diferença de IPTU não informada em edital de leilão extrajudicial e cabimento de indenização por danos morais pleiteada pelos arrematantes. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 130, do CTN, embora a obrigação tributária relativa ao IPTU tenha natureza propter rem, o arrematante somente responde pelos débitos informados no edital de leilão, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, da publicidade e da segurança jurídica. 4. A omissão relevante no edital quanto ao valor real do débito de IPTU enseja a responsabilização do alienante fiduciário. 5. Inexistência de dano moral, uma vez que não foi demonstrado abalo à honra objetiva, à reputação ou à imagem perante terceiros ou lesão à honra subjetiva, imagem ou dignidade dos autores, pessoas física e jurídica. Os meros dissabores cotidianos não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável. 6. Correta a sucumbência recíproca fixada na sentença, diante da procedência parcial dos pedidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "Na arrematação extrajudicial de imóvel, a responsabilidade do arrematante por débitos tributários preexistentes limita-se aos valores expressamente informados no edital, sendo ilegítima a transferência de ônus oculto. A ausência de informação caracteriza vício relevante, atraindo a responsabilidade do alienante fiduciário. Entretanto, tal acontecimento não enseja, por si só, indenização por danos morais, seja em favor de pessoa física ou jurídica, na ausência de prova de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CTN, art. 130; CPC, arts. 85, 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020; TJ-RJ, AI nº 0084202-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Renata Silvares França Fadel, Nona Câmara Cível, j. 16.03.2023; TJ-RS, AI nº 5209149-38.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, Décima Oitava Câmara Cível, j. 27.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 8034495-52.2019.8.05.0001; Recorrentes e recorridos: Banco Bradesco S/A (réu) e RM Empreendimentos Imobiliários EIRELI – ME e Henrique Fernandes Fortes (autores); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator